Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715735-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator